Tribunal: TJMT
Processo: 1000373-03.2025.8.11.0019
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000373-03.2025.8.11.0019
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PABLO OLIVEIRA SANTOS - CPF: 703.956.871-36 (EMBARGANTE), ARTHUR DIAS COLOMBARI - CPF: 086.093.779-89 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar e negou provimento à apelação, mantendo sentença de procedência em ação monitória fundada em contratos bancários.

2.

O embargante alega omissão quanto à tese de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil. Sustenta contradição na exigência de demonstração de excesso de cobrança sem a realização da perícia. Aponta erro material na descrição da origem do débito e inconsistências nos valores.

3.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para anular a sentença ou julgar improcedente a ação monitória. Postula prequestionamento. A parte contrária apresenta contrarrazões e requer aplicação de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) contradição interna ou com as provas dos autos; e (iii) erro material apto a justificar a modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração têm função integrativa e corretiva, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito.

6.

O acórdão enfrentou de forma expressa a alegação de cerceamento de defesa. Reconheceu que a controvérsia era documental e que os elementos constantes dos autos eram suficientes para o julgamento antecipado, com fundamento nos arts. 355, inc. I, e 370 do CPC.

7.

Não há contradição interna. O julgado foi coerente ao afirmar a suficiência da documentação apresentada para comprovar a relação jurídica e a evolução do débito.

8.

Não se verifica erro material. As referências à origem da dívida e aos valores guardam consonância com os documentos juntados.

9.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos como sucedâneo recursal.

10.

Inexistem elementos que evidenciem intuito protelatório apto a justificar a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, salvo quando demonstrada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando o conjunto documental é suficiente para o julgamento antecipado da lide.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, inc. I, 370, 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, publ. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Pablo Oliveira Santos contra acórdão que rejeitou a preliminar suscitada, e negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

Sustenta o embargante, em síntese, que o julgado padece de omissões, contradições e erro material, afirmando que a decisão colegiada deixou de enfrentar adequadamente a tese de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial contábil, a despeito da complexidade dos encargos financeiros discutidos e da hipossuficiência técnica do consumidor. Alega que houve contradição lógica ao se exigir a demonstração do excesso de cobrança por meio de planilha técnica, ao mesmo tempo em que se negou a produção da prova pericial apta a viabilizar tal demonstração.

Defende, ainda, que o acórdão incorreu em contradição com a prova dos autos ao reconhecer como robusta a documentação apresentada pela instituição financeira, consistente em extratos bancários, memórias de cálculo e telas sistêmicas, as quais, segundo sustenta, não demonstrariam de forma clara e transparente as taxas de juros, a capitalização aplicada, o custo efetivo total e a efetiva contratação das operações financeiras questionadas, especialmente no tocante aos mútuos identificados nos autos, que não estariam lastreados em contratos específicos assinados ou em comprovação válida de contratação eletrônica.

Aduz, também, a existência de erro material no julgado ao tratar de forma genérica a origem das dívidas como decorrentes de cartão de crédito, quando, na realidade, haveria operações distintas de crédito pessoal com taxas e condições próprias, bem como inconsistências quanto a datas, valores liberados e consolidação do montante executado, apontando divergências entre os extratos bancários e as memórias de cálculo apresentadas pela cooperativa.

Postula, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para anular a sentença, e determinar o retorno dos autos à origem para realização de perícia contábil ou, subsidiariamente, para julgar improcedente a ação monitória por ausência de liquidez e certeza do título, e o prequestionamento dos artigos mencionados.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa pelo seu caráter protelatório (id 348836375).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado. A decisão colegiada enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses relevantes suscitadas no recurso de apelação, notadamente a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil, a suficiência da prova escrita para a ação monitória e a regularidade da contratação e dos encargos incidentes sobre o débito.

Consta de modo claro no acórdão que a controvérsia foi qualificada como eminentemente documental, tendo-se assentado que os elementos constantes dos autos eram suficientes para o deslinde da causa, o que autorizou o julgamento antecipado da lide, à luz dos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil. Também restou consignado que o magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir diligências que considere desnecessárias ou protelatórias quando já formada sua convicção a partir do conjunto probatório existente.

Igualmente não se constata contradição interna no julgado. O acórdão foi coerente ao afirmar que a documentação apresentada pela instituição financeira, composta por termo de adesão, faturas, extratos bancários e memórias de cálculo, mostrou-se idônea para comprovar a relação jurídica, a inadimplência e a evolução do débito.

Também não se verifica erro material a ser corrigido. As referências feitas no acórdão à origem do débito, às operações de crédito e aos valores cobrados guardam consonância com os documentos constantes dos autos.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026